Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado que a sentença homologou o acordo em desacordo com as tratativas firmadas entre as partes, merece reparo para adequá-la ao que fora acordado pelos interessados.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.